Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA E MÚTUO BANCÁRIO. VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CORREIO. ASSINATURA DO PREPOSTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVELIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se verificar o alegado cerceamento do exercício do contraditório por eventual nulidade do ato de citação da ré, ora apelante, em razão do recebimento da carta de citação por terceiro. Quanto ao mais, é necessário analisar se o inadimplemento das obrigações por parte da apelante deve impor a resolução do negócio jurídico de venda, compra e financiamento de veículo automotor, de modo a ocasionar a nulidade das notas promissórias assinadas pela apelada, bem como a indenização pelos danos materiais supostamente experimentados.
2. Em atenção à teoria da aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e devidamente recebida por preposto da empresa, que assinou o Aviso de Recebimento.
3. A revelia é a situação jurídica resultante da contumácia do réu, o que produz, como eficácia, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3.1. A ré, regularmente citada, apresentou contestação intempestivamente, o que ocasionou a configuração de sua revelia. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi procedida de modo regular.
4. De acordo com os documentos que acompanharam a petição inicial o veículo foi entregue à autora sem o pagamento dos débitos administrativos respectivos, o que ocasionou a apreensão pela Polícia Rodoviária do Estado de Minas Gerais aos 15 de junho de 2020. Por essa razão está configurado o inadimplemento contratual por parte da ora apelante, o que justifica a resolução do negócio jurídico decretada na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.